Tribunal: TJSP
Processo: 1011664-84.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de unidade autônoma e fração ideal de terreno do residencial "Las Rocas", cumulada com os pedidos de reintegração de posse, indenização por perdas e danos e lucros cessantes – Sentença de procedência parcial, com a rescisão do negócio nos termos do art. 32-A da Lei n. 6.766/79 e improcedência da reconvenção – Cerceamento de defesa não

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de unidade autônoma e fração ideal de terreno do residencial "Las Rocas", cumulada com os pedidos de reintegração de posse, indenização por perdas e danos e lucros cessantes – Sentença de procedência parcial, com a rescisão do negócio nos termos do art. 32-A da Lei n. 6.766/79 e improcedência da reconvenção – Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade da produção de prova testemunhal – Possibilidade do desfazimento do negócio em razão do incontroverso inadimplemento – Contrato firmado antes da vigência da Lei n. 13.786/18 – Inaplicabilidade deste diploma – Celebração do instrumento em dezembro de 2.018 e ajuizamento da ação mais de 2 (dois) anos depois – Razoabilidade da devolução pela autora de 80% das quantias pagas diante da duração do negócio jurídico – Juros a partir do trânsito em julgado – Direito do alienante à taxa de fruição de 0,5% ao mês do valor do contrato pela fruição, desde a imissão na posse – Compensação entre os débitos e créditos deferida – Procedência parcial da ação – Decaimento ínfimo – Incidência do art. 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil – Recurso provido, em parte.